Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0002157-46.2015.8.07.0002 RECORRENTES: CELIA PAIVA WEILER, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR, MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA LIMEIRA RECORRIDOS: CELIA PAIVA WEILER, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR, MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA LIMEIRA DESPACHO ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR e MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA LIMEIRA vêm aos autos, por meio da petição de ID 34270777, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer o prosseguimento do feito. Alegam que o STJ, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Nada a prover. Com efeito, o apelo especial interposto pela parte ora requerente se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 28695153). Ademais, em relação ao citado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego do rito dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 28715865. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031